Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-95.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026956-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL CESAR DE ASSUNCAO - CPF: 078.439.171-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXISTÊNCIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

2. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor invalida o pacto.

3. A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira, o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida social.

4. Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há que se falar em majoração.

5. O artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. O valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômica.

6. O STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que nas hipóteses em que há condenação e o valor for inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários advocatícios será por apreciação equitativa, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8º, do CPC.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joel César de Assunção, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor da Caixa Vida e Previdência S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, consequentemente:

a)

declarou a nulidade do contrato de seguro, objeto da ação;

b)

condenou a Apelada a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do Apelante, devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, a incidir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso;

c)

condenou a Recorrida a pagar ao Apelante, a título de dano moral, indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso;

d)

por fim, condenou a Apelada ao ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

O Apelante aduz que o valor fixado a título de indenização por dano moral é irrisório e deve ser majorado para, pelo menos, R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a função punitivo-pedagógica do instituto.

Assevera que o arbitramento dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação fere o caráter alimentar da verba e, por isso, deve ser majorado para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para majorar os valores fixados a título de indenização por dano moral e honorários de sucumbência.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 211459399).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Joel César de Assunção insurge-se contra a sentença proferida pela Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor da Caixa Vida e Previdência S/A.

Extrai-se dos autos que o Apelante é titular da conta corrente n. 00002809-1, da Agência 16, da Caixa Econômica Federal (CEF), cuja finalidade é receber seu benefício previdenciário de aposentadoria, e percebeu que desde 04/08/2020, a seguradora Caixa Vida e Previdência estava realizando, mensalmente, o desconto do valor de R$ 15,42 (quinze reais e quarenta e dois centavos), a título de seguro, em sua conta bancária.

À vista da situação, entrou em contato com a agência, entretanto, não obteve êxito no pedido de cancelamento do contrato e, por isso, foi necessário o ajuizamento da mencionada ação, na qual alegou que os descontos eram indevidos, pois não havia contratado aquele seguro.

Em sua contestação, a Apelada defendeu a legalidade das cobranças, bem como a regular contratação do seguro, juntando aos autos o contrato de id. 211462184, cuja assinatura foi impugnada pelo Recorrente.

Deferida a prova pericial, o laudo concluiu que a assinatura não havia sido escrita com o punho do Apelante, o que resultou no julgamento de parcial procedência do pedido inicial.

Inconformado, sob a alegação de valor irrisório fixado a título de indenização por dano moral e honorários advocatícios de sucumbência, a parte autora recorre.

Primeiramente, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o Recorrente e a instituição financeira Apelada.

Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por danos morais nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se a reparação.

Outrossim, em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Consigna-se que, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da contratação do seguro, bem como a inequívoca ciência do consumidor, o que não ocorreu.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

No caso, a situação encontra-se no campo do fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pela Instituição Financeira Recorrida, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Instituição Financeira.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a condenação da Recorrida à indenização por dano moral, pois
devidamente comprovado que o Apelante não contratara o seguro, cujos descontos das parcelas foram efetuados em sua conta corrente.

No que se refere à tese de que o valor arbitrado a título de indenização é irrisório e não cumpre a sua função punitivo-pedagógica, certo é que a razão não acompanha o Apelante.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Cumpre ressaltar, ainda, que
o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta feita,
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais,
arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau
, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 20% sobre o valor da causa, vê-se que, mais uma vez, a razão acompanha, em parte, o Recorrente.

Sabe-se que
o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência, portanto, o valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômico obtido.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, [...].
(Sem destaque no original).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019). [Sem destaque no original].

Portanto, sem razão o Apelante quando pugna pela fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa, pois há condenação no caso.

No entanto, é cediço que
o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que nas hipóteses em que há condenação e o valor for inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários advocatícios será por apreciação equitativa, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8º, do CPC. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. [...].

24. Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). [Negritei].

In casu
, tendo em vista que a condenação não alcança o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a indenização foi arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) e a restituição, em dobro, se refere ao valor de 74,00 (setenta e quatro reais) que será atualizado, mostra-se plausível o arbitramento da verba honorária por equidade.

Desta feita, diante dessas considerações, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Joel César de Assunção, a fim de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, CPC.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024